Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-07.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATROPELAMENTO NO ESTACIONAMENTO DA IGREJA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMA VERSÃO DO RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência, poderá comprometer a subsistência da parte, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. O Direito Brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato ou da interrupção do nexo de causalidade, prevista no art. 403 do Código Civil. Assim, somente haverá o dever de indenizar quando o dano provocado for efeito necessário da causa, havendo um liame lógico-jurídico entre a causa necessária e o dano dela decorrente.
3. In casu, o escopo probatório apresentado pela parte autora é insuficiente para comprovar o liame fático entre a conduta do réu e o dano causado, tendo fundamentando sua pretensão exclusivamente com base no relato do Boletim de Ocorrência e na supracitada inconsistência do relato do réu quanto ao estado do automóvel no momento do acidente.
4. No entanto, o Boletim de Ocorrência não é suficientemente esclarecedor quanto à dinâmica dos fatos e não agrega elementos externos e independentes de prova observados pela autoridade policial no dia, meramente reproduzindo as divergentes versões das partes. E a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, corrobora a versão apresentada pelo réu na contestação.
5. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.